Tribunal: TJDFT
Processo: 0707221-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO.
I – A participação nos lucros- PRL possui natureza indenizatória, e não incide automaticamente para fixação do percentual dos alimentos, devendo ser comprovada a alteração da necessidade dos alimentados para a sua incorporação nos cálculos dos alimentos.
II – Os alimentos no percentual de 30% da remuneração do genitor, incluídos 13o salário e férias, além de pagamento “in natura” com despesas extraordinárias é razoável e atende ao binômio necessidade e possibilidade.
III – O alimentante deve arcar com metade das despesas do plano de saúde cobradas em coparticipação dos menores, porque surgem apenas quando utilizado o serviço e não estão incluídas em suas despesas habituais.
IV – Apelação parcialmente provida.